Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700069-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARCIA BRAGA DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO, MARILIA BEATRIZ ARAUJO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708198-67.2020.8.07.0016, com o seguinte teor: “Outrossim, conforme ID 111042524, a penhora de R$ 757,12 da Executada Francisca recaiu sobre "Sdo cta/apl automáticas" e não sobre seu salário, pelo que penhoráveis, assim como os valores de R$ 20,00 e R$ 2,00, bloqueados em seguida.” O pedido da agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstado o levantamento da importância bloqueada, até o julgamento final, e, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a agravante sustenta que os valores provém de salário, motivo que impõe o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora